Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708348-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL SHU CHI WEI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso ou para que o faça em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator